Tribunal: TJSP
Processo: 1500175-33.2022.8.26.0588
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de nulidade da prova. Não ocorrência. Situação de flagrância que autorizava a revista veicular independentemente da expedição de mandado de busca e apreensão. Inépcia da denúncia. Inicial acusatória que preenche os requisitos legais, descrevendo o fato criminoso de maneira suficiente a possibilitar a ampla defesa. Ausência de justa

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de nulidade da prova. Não ocorrência. Situação de flagrância que autorizava a revista veicular independentemente da expedição de mandado de busca e apreensão. Inépcia da denúncia. Inicial acusatória que preenche os requisitos legais, descrevendo o fato criminoso de maneira suficiente a possibilitar a ampla defesa. Ausência de justa causa não verificada. Preliminares rejeitadas. Mérito. Conjunto probatório insuficiente para sustentar a condenação da apelante TACIARA. Traficância exercida pelo corréu e convivente da apelante, KAIQUE, comprovada pelas provas dos autos. Envolvimento da apelante, contudo, que não restou evidenciado de forma estreme de dúvidas. Não pode a ré ser condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico apenas por manter conversas com seu companheiro sobre as atividades ilícitas dele, sem a efetiva comprovação de que ela participava ativamente do tráfico. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor da ré. Absolvição de rigor. Corréu LUAN. A despeito de não ter recorrido, revela-se imperiosa a desclassificação da conduta do corréu LUAN para a de porte de drogas para consumo pessoal. Corréu surpreendido em conduta típica de usuário. Reconhecimento de ilegalidade manifesta em sua condenação pelo crime de tráfico de drogas. Consequente afastamento da condenação do corréu KAIQUE pelo crime de associação para o tráfico. Pena revisada, com o afastamento da agravante da calamidade pública. Inviabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, em vista da comprovação de dedicação a atividades criminosas. Possibilidade de fixação do regime prisional semiaberto. Recurso provido para absolver a apelante TACIARA com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Concessão de ordem de habeas corpus de ofício ao corréu LUAN para desclassificar a conduta para posse de drogas para consumo pessoal e ao corréu KAIQUE para afastar a condenação pelo crime de associação para o tráfico, reduzir a pena imposta pelo crime de tráfico de drogas e fixar regime inicial semiaberto para o seu cumprimento.